Tribunal: TJSP
Processo: 2025691-11.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SALARIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento do pedido de penhora salarial da executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão no julgamento quanto à possibilidade de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENHORA SALARIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra a decisão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento do pedido de penhora salarial da executada.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de omissão no julgamento quanto à possibilidade de penhora de parte do salário da executada e a pretensão de pré-questionamento para fins de recurso especial ou extraordinário.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado não apresenta obscuridade, contradição ou omissão, tendo fundamentado de forma clara a impossibilidade de penhora salarial sem comprometer a subsistência digna do devedor, conforme o artigo 833, IV, do CPC.
4. A pretensão da embargante é de reapreciação da matéria, o que não é cabível em sede de embargos de declaração, que não se prestam a modificação ou julgado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade do salário é a regra, salvo em casos especiais, não configurados no caso concreto. 2. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação de matéria já decidida.
Legislação Citada:
CPC, art. 833, IV, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/05/2019.